Tribunal: STF
Processo: Rcl 68023
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás nos autos do HC 5842482-17.2023.8.09.0128, em que se articula violação à Súmula Vinculante 10. 



    Alega o reclamante que o TJGO, após a condenação da ré a 20 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática das condutas previstas no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, afastou a incidência do art. 492, I, e, do CPP por entender que seria ilegal a execução imediata e provisória da condenação oriunda do Tribunal do Júri.



    Afirma que fazê-lo, ainda que sem a declaração expressa de inconstitucionalidade da norma inscrita na legislação processual penal, sem a deliberação do Órgão especial viola a cláusula de reserva de plenário.



    Argumenta que “no julgamento do Tema 1.068, além de “formar maioria com seis votos favoráveis, consta nesse julgamento que não há nenhuma decisão daquela Corte que tenha suspendido a eficácia da norma”.



    Em razão do exposto, requer seja cassado o ato reclamado, para que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 11, pp. 2-3):



    “A autoridade coatora decretou a prisão-pena da paciente, submetida a julgamento pelo Júri Popular, condenada, por violação do art. 121, § 2°, inciso II e IV, do Código Penal Brasileiro, reprimenda aflitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, regime fechado, o início imediato do cumprimento, ao fundamento do art. 492, inciso I, letra “e”, do Código de Processo Penal. 



    Constitui ilegalidade, a determinação da autoridade impetrada ao imediato cumprimento da pena da paciente, antes do trânsito em julgado da condenação, em julgamento pelo Júri, por violação do art. 121, § 2°, incisos II e IV, do Código Penal Brasileiro, a ofensa ao princípio da presunção da inocência, a constitucionalidade do art. 283, do Código de Processo Penal, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ADCs nºs. 43, 44 e 54, o constrangimento ilegal. 



    O Supremo Tribunal Federal, in verbis: 



    “O Tribunal, por maioria, nos termos e limites dos votos proferidos, julgou procedente a ação para assentar a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, na redação dada pela Lei nº 12.403, de 4 de maio de 2011, vencidos o Ministro Edson Fachin, que julgava improcedente a ação, e os Ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Luiz Fux e Cármen Lúcia, que a julgavam parcialmente procedente para dar interpretação conforme. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário.” (ADC/DF 44, 07/11/19). 



    O Superior Tribunal de Justiça, in verbis: 



    “(…) O Supremo Tribunal Federal decidiu, nas ADCs n. 43, 44 e 54, pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal. Assim, ressalvadas as hipóteses em que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva ou temporária, é constitucional a regra que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso para que então seja iniciado o cumprimento definitivo da pena. 2. Não se desconhece que a possibilidade de execução provisória nas condenações proferidas pelo Tribunal do Júri, com pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, está sendo apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340 – Tema n. 1.068, contudo, o julgamento ainda não foi concluído. 3. Dessa forma, mantém-se o entendimento, nesta Corte Superior, pela impossibilidade de execução provisória da pena, ainda que em condenação proferida pelo Tribunal do Júri com reprimenda igual ou superior a 15 anos de reclusão. Precedentes. 4. Habeas corpus concedido" (HC 649.103/ES, DJE de 12/8/21).”



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023; Rcl 61248 e Rcl 60746, ambas de minha relatoria, DJe 21.11.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente